Tribunal: TJSP
Processo: 2025448-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. Possibilidade. Recurso de apelação interposto em face da r. sentença de improcedência dos embargos à execução foi recebido sem efeito suspensivo, possibilitando o levantamento dos valores bloqueados no âmbito da execução. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.